Tribunal: STF
Processo: RHC 212799
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO INVIÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias – soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos – de que o paciente cometera falta disciplinar de natureza grave demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Narra a defesa, em síntese, que: a) o constrangimento ilegal decorre da homologação de suposta falta grave em desfavor do recorrente a despeito da ausência de identificação do agente do Setor de Operações Especiais que encontrou o chip de celular com o custodiado; b) “considerando que foi a única prova colacionada aos autos para embasar a homologação da falta grave, perde-se todo o nexo causal necessário para imputar o ilícito ao apenado se não foi identificado o agente presenciou a falta grave do apenado”; 



    À vista do exposto, requer seja anulada a homologação da falta grave em questão (eDOC 42).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 63).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução homologou a falta grave nos seguintes termos (eDOC 1, p. 18-19)



    “[…]



    Infere-se do PAD que no dia 20.11.2019, durante revista pessoal realizada nos presos da galeria 23, no pátio de sol, pela equipe do SOE, foi encontrado com o sentenciado um chip de celular, que assinou o termo de apreensão. Em suas declarações no PAD, contudo, negou a propriedade do chip, aduzindo que o objeto foi encontrado no chão do pátio e assinou o termo de apreensão desconhecendo o seu conteúdo.



    Por conseguinte, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fora realizada audiência de justificação em Juízo, oportunidade em que o(a) sentenciado(a) ratificou suas declarações do PAD. 



    Em que pese a versão apresentadas pelo(a) sentenciado(a), infere-se do PAD que não restam dúvidas de que a autoria do fato recai sobre si, pois a versão apresentada em Juízo não é verossímil. A negativa apresentada não encontra ressonância em qualquer elemento de prova, pelo contrário, destoa dos demais elementos, como, por exemplo, o termo de apreensão do objeto. Note-se, que o sentenciado não engou que assinou o termo, apenas evasivamente aduziu que desconhecia seu teor. Logo, há um conjunto de elementos que ensejam a homologação da falta.



    Outrossim, não se pode olvidar que a autoria da falta restou plenamente demonstrada pelas informações constantes no PAD e, ainda, das informações trazidas pela equipe da SOE não sobressaltam quaisquer indícios de parcialidade ou intenção de prejudicar o sentenciado gratuitamente. Nesse sentido, é importante sublinhar que o agente penitenciário, em razão de sua posição de funcionário público é dotado de fé pública, o que lhe garante significativa credibilidade como depoente. […]” (grifei)



    O Tribunal de origem manteve a decisão impugnada ao destacar a suficiência das provas utilizadas para configurar a falta grave, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 7, p. 33-35):



    “[…]



    A análise dos autos do procedimento administrativo disciplinar demonstra que o objeto indevido encontrado em posse do reeducando foi localizado por agentes de segurança que compõem o Setor de Operações Especiais (SOE), equipe especializada, especialmente designada para determinados procedimentos no interior dos estabelecimentos prisionais. Denota-se que na data de 20/11/2019 durante revista pessoal dos internos que retornavam do “pátio de sol”, integrantes do SOE surpreenderam o reeducando Mauricio Costa em posse de um chip de aparelho celular, objeto que levava junto ao seu corpo.



    Cumpre esclarecer que, não obstante a ausência de indicação específica do agente que encontrou o objeto indevido em posse do apenado, todo o procedimento e circunstâncias foram formalmente narradas de modo que não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa, notadamente quando analisamos o Boletim de Ocorrência interno do SOE nº 235, constante no mov. 9.3 dos autos administrativos nº 0037383-37.2019.8.16.0030, verificando-se plenamente possibilitada a contraposição da acusação feita contra o reeducando.



    […]



    Portanto, levando-se em conta que durante todo o procedimento administrativo disciplinar foram devidamente assegurados ao reeducando os meios adequados para exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade por mera ausência de identificação específica do agente que encontrou o chip em posse do reeducando.



    Nesse contexto, nem mesmo se deve dizer que constitui formalidade prescindível, eis que as normas de regência sequer preveem como elemento constitutivo do procedimento. Para mais, ainda que o cenário fosse diverso, não se vislumbra a existência de prejuízo oriundo exclusivamente da falta de identificação do agente, a dar azo à nulidade alegada.



    Ainda, em Juízo foi assegurado ao detento o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista a realização de audiência de justificação, na qual foi ouvido o reeducando na presença dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, oportunidade em que a defesa não requereu qualquer diligência com o fito de identificar os agentes penitenciários, não obstante a brevidade do ato, denota-se de forma incontroversa a observância do contraditório e da ampla defesa, quer em procedimento administrativo disciplinar, quer em âmbito de audiência de justificação (mov. 457.1).



    Desta feita, levando-se em conta que o PAD se desenvolveu em estrita observância às normas de regência, tendo o apenado sido devidamente amparado por defesa técnica, não há que se falar em violação ao devido processo, ao contraditório e à ampla defesa.



    […]



    A defesa pugna a absolvição do reeducando da falta grave homologada pela juíza ao a quo argumento de que a única prova constante dos autos é a palavra do apenado e que o mesmo nega de forma veemente a prática faltosa que lhe foi atribuída. Aduz que a fragilidade probatória enseja interpretação da dúvida em favor do apenado.



    O pedido não admite acolhimento.



    Ao contrário do que sustenta a i. defesa, o estudo dos autos revela a existência de robustez probatória apta a alicerçar a homologação da falta grave atribuída ao reeducando.



    Não obstante a negativa apresentada pelo agravante em juízo, no sentido de que não estava em posse do "chip", que o mencionado objeto foi encontrado no chão próximo ao mesmo e que assinou o termo de apreensão desconhecendo o teor, denota-se de forma evidente que os argumentos apresentados não se sustentam.



    Embora nãos sejam revestidas de caráter absoluto, cumpre ressaltar que as declarações feitas pelos agentes da segurança pública ostentam importante valor probatório, especialmente quando ausente qualquer elemento que aponte eventual parcialidade.



    No caso em exame, denota-se que as informações colhidas a partir das declarações feitas pelos agentes que compõem o SOE, constantes no PAD e no Boletim de Ocorrência nº 235, consubstanciam provas idôneas a apontar a responsabilidade do reeducando pela falta grave homologada pela magistrada a quo.” (grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que “a alteração do entendimento das instâncias ordinárias – soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos – de que o paciente cometera falta disciplinar de natureza grave demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.” (eDOC 39, p. 4).



    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior.



     



    Na linha do que assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Nesse sentido, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Na mesma linha: RHC 210.081 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24.02.2022; RHC 209.136 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.02.2022; HC 200.174 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 28.10.2021; RHC 199.125 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 31.08.2021.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente